Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE E ÓBITO DE ANIMAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DETENTOR DO ANIMAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais, em razão de ataque de animal de sua propriedade que resultou no óbito do cão da parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida, em razão dos módicos rendimentos da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 83858073).
3. Na origem, a parte autora alegou que seu cachorro foi atacado por animal de grande porte pertencente à requerida, vindo a óbito após atendimento veterinário, o que lhe causou abalo emocional relevante. Sustentou que o ataque decorreu da ausência de vigilância adequada por parte da ré, requerendo indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais, a parte ré sustentou que a sentença não apreciou adequadamente o conjunto probatório, especialmente a prova oral. Argumenta que houve ausência de vigilância do animal da autora, o que teria contribuído para o evento danoso, destacando que o cão estaria desacompanhado em área externa no momento dos fatos. Alegou, ainda, que o depoimento da veterinária indicaria interferência indevida no tratamento do animal, fator que teria agravado o quadro clínico e contribuído para o óbito. Defendeu, assim, o reconhecimento de culpa concorrente ou, subsidiariamente, a mitigação de sua responsabilidade. Sustenta também que prestou imediato socorro ao animal e arcou com despesas veterinárias significativas, circunstâncias que demonstrariam sua boa-fé e justificariam a redução ou exclusão da indenização por danos morais. Ao final, requereu a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de culpa concorrente e no valor da indenização por danos morais, diante das circunstâncias do caso concreto e das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal responde objetivamente pelos danos por ele causados, salvo se comprovada culpa exclusiva da vítima ou força maior.
6. No caso, restou incontroverso que o animal da recorrente, de grande porte, saiu de sua área de guarda e atacou o animal da autora em área externa, circunstância suficiente para caracterizar o nexo causal e ensejar a responsabilização.
7. A alegação de culpa concorrente não merece acolhimento. Não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que a conduta da autora tenha contribuído diretamente para o evento danoso, sendo insuficiente a mera suposição de ausência de vigilância momentânea do animal. Ademais, considerando que o animal é de grande porte, incumbia ao recorrente adotar as cautelas necessárias ao abrir o portão, de modo a evitar a ocorrência do evento danoso.
8. Quanto à alegada interferência no tratamento veterinário, verifica-se que tal circunstância não afastar o nexo causal estabelecido entre o ataque e o resultado danoso, especialmente porque a prova produzida indica que o óbito decorreu da gravidade das lesões sofridas, tratadas como evolução natural do quadro clínico. Ademais, a responsabilidade prevista no art. 936 do Código Civil somente é afastada mediante prova robusta de culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica no caso dos autos.
9. No tocante ao quantum indenizatório, as Turmas Recursais firmaram entendimento no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é admitida quando manifestamente desproporcional, o que não ocorre na situação. Observa-se que o valor fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o vínculo afetivo com o animal e as circunstâncias do caso, inclusive o fato de a recorrente ter prestado socorro e arcado com despesas veterinárias, circunstância já considerada na fixação do valor. Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.